Tribunal: TJMT
Processo: 1004519-51.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1004519-51.2019.8.11.0002
Recorrente UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrido JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Consoante se denota da certidão de id 56131472 “(...) foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Número do Processo, tendo em vista que não se refere aos autos originários”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §4o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento, em dobro, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII